Tribunal: STF
Processo: ARE 1393034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EC Nº 41/2003. COMISSÁRIO DE POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL 14.073/2014 E ALTERAÇÕES.



    1. A parte autora percebe o benefício de pensão por morte desde o óbito do servidor, ocorrido em 24.01.2011, quando já vigoravam as disposições da EC 41/2003, que atribuiu nova redação ao § 7º do art. 40 da Constituição Federal. Nos termos do referido dispositivo legal, o benefício de pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite do estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite.



    2. Entretanto, a EC 47/2005 dispôs acerca da regra de transição, garantindo o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido após o advento da EC 41/2003, bastando que àquele já estivesse aposentado com proventos integrais.



    3. No caso, o servidor falecido aposentou-se com proventos integrais em data anterior as alterações advindas com a referida emenda, de forma que, nos termos da regra de transição, a pensionista possui direito excepcional à paridade e, consequentemente, a equiparação com a remuneração percebidas pelos servidores da ativa, consoante dispõe o art. 9º da Lei Estadual nº 14.073/2012 e parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual 14.514/2014, que dispõe acerca dos subsídios dos cargos efetivos da Polícia Civil.



    4. Remessa Necessária. Considerando que a decisão singular é ilíquida, aplica-se ao caso o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 490 do STJ.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXPLICITADA EM REMESSA NECESSÁRIA, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente